Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-66.2026.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO DE CLÁUSULA DE RETENÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO QUE SUPERA O TETO DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 350835381 – reclamação no 1000706-66.2026.8.11.0003 – 2o JEC DE RONDONÓPOLIS), que julgou extinto o feito. 2- Os princípios informadores dos juizados especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida. (art. 38 da Lei no 9.099/95). 2.1) O valor da causa deve se basear na pretensão econômica, objeto do pedido. No caso, a pretensão é de revisão da cláusula de retenção de 50% (cinquenta por cento) com a cobrança do valor acordado no distrato, sendo, por isso, correto o valor da causa, o valor do contrato que se pretende rescindir. Precedentes. (STJ – 3a T - AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.627/SP – rel. MINISTRO SIDNEI BENETI – j. 2/4/2011); (TJMT – 1a CDPv – RAgI no 10134369420218110000 – rel. Desembargador JOAO FERREIRA FILHO – j. 03/05/2022 - DJe: 06/05/2022) e (TJPR – 5a TR – RI no 0001748-74.2020.8.16.0057 – rela. Juíza Manuela Tallão Benke – j. 27/11/2023). 2.2) “Enunciado no 39/FONAJE: Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. 2.3) Pois bem, conforme consta da decisão proferida nos autos no 1011985-20.2024.8.11.0003, o processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão de o negócio jurídico originário consistir em contrato de compra e venda de imóvel residencial “na planta”, cujo valor total é de R$ 191.038,80 (cento e noventa e um mil, trinta e oito reais e oitenta centavos). 2.4) Na presente demanda, a parte Reclamante pleiteia o mesmo objeto, qual seja: “o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que prevê multa de 50% (cinquenta por cento), com a sua redução para 10% (dez por cento), bem como a condenação da empresa à devolução da quantia de R$ 12.521,06 (doze mil, quinhentos e vinte e um reais e seis centavos), correspondente a 90% (noventa por cento) de R$ 13.912,28 (treze mil, novecentos e doze reais e vinte e oito centavos), em parcela única, acrescida de correção monetária.” Portanto, verifica-se a identidade da causa de pedir, ainda que, nesta demanda, a parte autora tenha atribuído à causa o valor de R$ 17.521,06 (dezessete mil, quinhentos e vinte e um reais e seis centavos), o qual não corresponde ao proveito econômico perseguido, em razão do valor do contrato. 2.5) Não procede, nesse contexto, a alegação de incidência do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, para limitar o valor da causa apenas à denominada “parte controvertida” do negócio jurídico. Isso porque a controvérsia instaurada não se resume a obrigação isolada e autônoma destacável do contrato principal. Ao contrário, a pretensão recursal exige análise da validade das cláusulas contratuais, do percentual de retenção admissível, da proporcionalidade da penalidade aplicada e dos efeitos patrimoniais decorrentes da resolução do contrato de aquisição imobiliária. Embora a parte Recorrente sustente que a discussão estaria limitada ao distrato posteriormente firmado, verifica-se que referido instrumento possui vínculo direto com o contrato de promessa de compra e venda originário, cuja revisão parcial é indispensável para apreciação da pretensão deduzida em juízo. Assim, o distrato não pode ser analisado de forma inteiramente autônoma e desvinculada do contrato-base, porquanto a definição do percentual de retenção pressupõe juízo valorativo acerca da proporcionalidade das cláusulas originalmente pactuadas e dos efeitos econômicos do desfazimento da avença imobiliária. Dessa forma, a pretensão deduzida extrapola mera discussão sobre parcela isolada do negócio jurídico, revelando repercussão econômica vinculada ao contrato imobiliário em sua integralidade. 2.6) A tentativa de restringir artificialmente o valor da causa ao montante cuja restituição é pretendida acaba por desconsiderar que o objeto litigioso decorre diretamente do contrato imobiliário de valor muito superior ao limite legal dos Juizados Especiais. Além disso, a própria natureza da controvérsia evidencia incompatibilidade com os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais. Os precedentes invocados pela parte recorrente, que admitem a fixação do valor da causa conforme o proveito econômico imediato perseguido refere-se a hipóteses em que a controvérsia estava restrita à restituição de valores individualizados, sem necessidade de reavaliação da estrutura contratual imobiliária subjacente, circunstância distinta da presente demanda. 2.7) A sentença registrou, suficientemente, a fundamentação que justificou o resultado do julgamento, possibilitando, inclusive, a via recursal ampla. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.978.505 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 19/6/2024) e (TJRS – 4a TR - Embargos de Declaração Cível no 71009782814 – rel. Juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva – j. 11/12/2020). 2.7.1) Inexiste obrigação de o magistrado rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão de maneira adequada, examinando os aspectos essenciais para a resolução da controvérsia. Precedentes. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.530.778 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 25/3/2025 - DJEN 27/3/2025) e (STJ – 2a T - REsp: 1719219/MG 2018/0010830-9 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2018 - DJe 23/05/2018). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000706-66.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CHRISTIAN GABRIEL SILVA MATTOS - CPF: 061.764.561-26 (RECORRENTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026